Tribunal: TCU
Processo: 005.627/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Levantamento sobre inclusão digital da população PCD

Inteiro teor:
Acórdão 498/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados este processo que trata de proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), na modalidade levantamento, com o objetivo de levantar a adoção de tecnologias e boas práticas que permitam ao público PCD (pessoas com deficiência) acessar sítios e serviços públicos digitais nas seguintes organizações federais: Câmara dos Deputados, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Presidência da República, Senado Federal e Tribunal de Contas da União; Considerando que a proposta recebeu parecer favorável da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado - SecexEstado, sendo previstos 180 HD (homens/dia) para a realização da ação de controle, ao custo estimado total de R$ 450.000,00; Considerando que a proponente expôs as justificativas quanto aos quesitos risco, oportunidade, materialidade e relevância; Considerando que o levantamento é o instrumento de fiscalização vocacionado a "conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes da União, incluindo fundos e demais instituições que lhe sejam jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais" (art. 238, inciso I, RI/TCU); Considerando que o levantamento ocorrerá em órgãos listados no art. 15, inc. I, "j", do RI/TCU, devendo, portanto, a proposta de fiscalização ser deliberada em Plenário; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução TCU 308/2019; e Considerando, ainda, que a proposta está alinhada ao Plano Estratégico 2023-2028 do TCU, com vinculação ao Objetivo 3 - Contribuir para a efetividade das políticas públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no § 5o, inciso III, art. 17, da Resolução TCU 308/2019, em autorizar a realização da fiscalização proposta. 1. Processo TC- Processo 005.627/2024-9 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.